Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017738-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.072.516-30 (ADVOGADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 550.420.311-20 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (AGRAVADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA MARTINS - CPF: 098.073.376-66 (ADVOGADO), PRISCILLA MIGUEL VANNUCCI - CPF: 087.537.306-23 (ADVOGADO), AMANDA CARVALHO HORTA - CPF: 103.438.526-75 (ADVOGADO), BIANCA MENDES GONCALVES - CPF: 096.793.176-25 (ADVOGADO), LUZIENE APARECIDA SILVA BORGES - CPF: 639.189.436-15 (ADVOGADO), HUGO FRANCA PACHECO - CPF: 049.842.836-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.

Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIO DOS SANTOS AGUIAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DANO MATERIAL No 1034970-39.2019.8.11.0041, promovida em desfavor de ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca e Uberlândia/MG.

Em suas razões, alega o Agravante que, em que pese a Agravada seja pessoa jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, oferecendo aos associados o serviço de proteção veicular, tal fato, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que o vínculo existente entre as partes denota evidente relação de consumo, não obstante o caráter associativo.

Aduz que a associação enquadra-se na definição de prestadora de serviços ao Agravante, o qual efetuava pagamentos mensais a troco de proteção a seu veículo.

o quadro de saúde do Agravante é tão grave e complexo que realiza o tratamento em outro Estado da Federação em hospitais de grande referência para tratamento de câncer.

Frise-se que o Agravante tem permanecido em tratamento no Estado de São Paulo, ante a gravidade do seu quadro de saúde, por estar em outro Estado da Federação, vem tendo gastos com alimentação, transporte, medicação e etc., socorrendo-se a Centros de ajuda para ter o mínimo existencial.

Por fim, requer a concessão de liminar, para suspender o andamento do feito no juízo de primeiro grau e para determinar que as Agravadas providenciem o pagamento imediato ao agravante do valor incontroverso, correspondente à R$ R$ 17.090,88 (dezessete mil e noventa reais e oitenta e oito centavos) devidamente corrigido desde a comunicação do sinistro, ou seja, 24 de abril de 2019, até a data em que se realizar, visto que já houve a formação da tríade processual.

No mérito, requer o total provimento do recurso para aplicar o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, por conseguinte, a fixação da competência para julgamento do presente litígio no domicílio do consumidor.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 105297451).

Contraminuta da parte agravada (ID 108202982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 109561972).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de cobrança c/c indenização por dano moral c/c dano material (lucros cessantes) com pedido de tutela antecipada proposta por MARCIO DOS SANTOS AGUIAR em face de 7SEVEN PROTEÇÃO VEICULAR e de ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, alegando que optou por um plano de proteção veicular oferecido pela “7Seven”, pertencente ao mesmo grupo econômico da “Associação Seven”, que abrangia a proteção do Renault Clio, em 2017, e que, em outubro de 2018, substituiu o automóvel anterior pelo veículo HB20 (ano 2014, placa OSY7966, chassi 9BHBG51CAEP124300).

Aduz que o veículo HB20 foi furtado e que acionou as Rés para receber a indenização prevista no termo de filiação, no importe de 100% do constante na tabela FIPE, todavia, alega que as Rés negaram o pagamento integral do valor, sob o fundamento de que o veículo era proveniente de leilão e, em razão desse fato, receberia apenas 70% da quantia estabelecida na FIPE, bem como que sofreria um desconto de 10%, ante a utilização do bem por motorista de aplicativos.

Argumenta que a relação jurídica, que uniu as partes, tem fundo consumerista, na medida em que as Rés são fornecedoras de serviço e o associado Autor é consumidor que se associa com o intuito de adquirir serviço de proteção veicular, portanto, requer a aplicação das disposições da Lei no 8.078/90 (CDC) e que as Rés respondam objetivamente pelos pedidos de indenização por: I) dano material efetivo, no valor de R$ 30.746,00 (trinta mil setecentos e quarenta e seis reais), relativo à 100% do preço do veículo presente na tabela FIPE; II) lucros cessantes, até a quantia de R$ 30.746 (trinta mil setecentos e quarenta e seis reais), em razão dos valores que deixou de receber dada a impossibilidade de exercer sua profissão; dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude das angústias relativas a falha na prestação de serviços.

Ao final, pleiteia a concessão de tutela de “urgência e evidência” para que as Rés paguem a quantia incontroversa de R$ 18.447,20 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Requereu a inversão do ônus da prova em seu benefício, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e a procedência total dos pedidos, acrescidos de juros e correção monetária.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido e determinada a citação da parte Requerida.

A Ré ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL apresentou contestação, por meio da qual requer a exclusão da Ré 7SEVEN PROTEÇÃO VEICULAR, dada a inexistência de personalidade jurídica própria.

Alegou, preliminarmente, a incompetência do foro, em decorrência da impossibilidade de se aplicar as disposições do CDC e que seja declinada a competência para o foro da Comarca de Uberlândia/MG.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso entendeu que a relação jurídica que uniu as partes não é consumerista, na medida em que, desde dezembro de 2017, quando assinou seu primeiro termo de filiação vinculado ao veículo Renault Clio, tinha conhecimento de que se tratava de uma Associação sem fins lucrativos e não de uma seguradora.

Assim, acolheu a preliminar e reconheceu a incompetência territorial da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para prosseguimento da ação e determinou a remessa dos autos ao Foro de Uberlândia/MG, ante a cláusula de eleição de foro presente no contrato.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, a fim reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por conseguinte, a fixação da competência para julgamento do presente litígio no domicílio do consumidor, ou seja, no Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Ab initio, deixo de conhecer da parte do recurso atinente ao pedido de concessão de tutela para determinar que as Agravadas providenciem o pagamento imediato ao agravante do valor incontroverso, vez que compete ao juiz a quo decidir sobre o pedido, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito, no que concerne à alegação de ausência de relação de consumo, fundamento do magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que a natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora. Explico:

São elementos essenciais de uma relação jurídica consumerista: o consumidor e o fornecedor, que se configuram como elementos subjetivos, e o produto ou serviço, que se caracterizam como elementos objetivos.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 2o que consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto fornecedor é “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Deste modo, tem-se que a natureza da pessoa jurídica é irrelevante para restar configurada (ou não) a relação consumerista.

Ademais, há de se pontuar que, ainda que a agravada/requerida não possua finalidade lucrativa, atuou como se seguradora fosse, uma vez que a negativa de pagamento foi proferida por ela mesma, bem como é o seu regulamento que prevê limitações à cobertura securitária.

Isto posto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço.

A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.

Nessa perspectiva, é assegurado ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusiva no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV e 39, caput, do CDC), como, no caso, ante a recusa da recorrente em ressarcir o recorrido no valor da Tabela FIPE, sem desconto, do valor do veículo roubado, pelo fato do veículo ser oriundo de Leilão.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - CONTRATAÇÃO E POSTERIOR RESCISÃO - RATEIO DE PREJUÍZOS CONFORME AS REGRAS PREVISTAS NO REGULAMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As pessoas jurídicas que fornecem programa de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedoras, previsto no artigo 3o do CDC, sendo seus associados considerados, portanto, consumidores para todos os fins de direito. Embora seja flagrante a similaridade com as operações das seguradoras, a atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas que oferecem sistema de proteção veicular diferem daquelas tecnicamente. Diante da rescisão do contrato de proteção veicular, o contratante deve arcar com o pagamento dos valores relativos ao rateio de sinistros ocorridos no período em que ele esteve inscrito no sistema e que ainda não foram rateados entre os seus participantes, conforme previsão no Regulamento. A legislação pátria não proíbe a associação de pessoas com vistas ao rateio de prejuízos advindos de riscos futuros, mediante adesão a sistema de proteção de veículo automotivo. Presentes os requisitos de validade do negócio jurídico, não há falar em invalidade do contrato firmado entre as partes e conseqüente restituição dos valores pagos. Recurso não provido.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0471.12.003659-8/001, Relator: Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO, CUMULADA COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. TRANSCURSO DE TEMPO APÓS O SINISTRO, NO CASO CONCRETO, QUE A INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DECISÃO BASEADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CDC. APLICABILIDADE MANTIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR REMUNERADO. FORNECEDOR E CONSUMIDOR CARACTERIZADO. REVELIA DA SEGURADORA ALIADA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE QUE O INCÊNDIO DO CAMINHÃO TENHA SIDO PROVOCADO. SINDICÂNCIA REALIZADA APÓS MAIS DE UM MÊS DO EVENTO, QUANDO O BEM JÁ ESTAVA EXPOSTO POR LONGO PERÍODO EM LUGAR ACESSÍVEL A DEPREDAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FORMALIDADES PREVISTAS NO REGULAMENTO QUE DEVEM SER ATENDIDAS PELO SEGURADO. CONDIÇÕES INERENTES AO PRÓPRIO DIREITO DE RECEBER A INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR, Apelação Cível no 0001155-97.2017.8.16.0106, Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, 9a Câmara Cível, Julgado em: 13/02/2021)

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE FIGURA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUE SE SUBSTANCIOU EM ATRASO DE DEZESSEIS DIAS NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE, CUJA QUITAÇÃO SE DEU AINDA NO DECORRER DO MÊS QUE FORA COBRADO. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ACOLHER O PEDIDO DE ENTREGA DO SALVADO À ASSOCIAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-PR, RI no 0035114-39.2020.8.16.0014, Relator: Fernando Swain Ganem, 3a Turma Recursal, Data Julgamento: 16/11/2021)

Portanto, revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

O art. 101, I, do CDC, com o objetivo de facilitar o acesso dos consumidores à Justiça, conferiu a eles a faculdade de propor a ação no seu domicílio quando a demanda versar sobre responsabilidade civil de fornecedor de produtos ou serviços.

Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.

À vista disso, a decisão agravada merece ser reformada.

Isto posto, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por conseguinte, manter a competência para julgamento da ação na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022